Tribunal: TJDFT
Processo: 0706717-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706717-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR ABADE DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, COSTA E OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, LUCIVALDO RODRIGUES DA COSTA, FERNANDO LOURENCO DE OLIVEIRA, TADEU DA COSTA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por JULIO CESAR ABADE DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos materiais e morais movida contra COSTA E OLIVEIRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e OUTROS, pela indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante. Alega o agravante, em síntese, que formulou pedido de gratuidade judiciária nos autos de origem por não possuir condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento. Afirma ter juntado aos autos documentos passíveis de comprovar sua hipossuficiência financeira, aduzindo que demonstrou receber Benefício de Prestação Continuada, além de inscrição no cadastro único de programas sociais do Governo Federal e em tarifa social na conta de energia elétrica. Questiona o indeferimento da justiça gratuita pelo fato de não ter juntado extratos bancários e declaração de imposto de renda que haviam sido requisitados pelo Juízo de origem, argumentando que não conseguiu obter os referidos documentos, pois estaria trabalhando em área rural remota e de difícil acesso. Sustenta que “...ao exigir a apresentação de extratos bancários que o Agravante não tem condições de obter, demonstra um rigor excessivo que contraria o princípio da acessibilidade à Justiça, previsto na Constituição Federal. A exigência de documentos que não refletem a realidade econômica do Agravante prejudica seu direito fundamental de acesso à Justiça e cria um obstáculo intransponível para aqueles que realmente necessitam da assistência judiciária gratuita.” Acrescenta estar equivocada a preensão exarada na decisão agravada, de que a inscrição no cadastro único de benefícios sociais do Governo Federal é do ano de 2023, argumentando que o cadastramento tem prazo de vigência de dois anos, sendo necessária atualização a penas a partir de 10 de março de 2025. Apresenta argumentos jurídicos a respeito da gratuidade judiciária e afirma que “...não existe qualquer prova concreta nos autos que demonstre que o Agravante possui capacidade financeira para arcar com as custas processuais. A simples suposição de que ele poderia ter condições de suportar tais despesas não encontra respaldo nas evidências apresentadas. Pelo contrário, os documentos juntados evidenciam a sua real situação de vulnerabilidade. Assim, a decisão que negou a gratuidade de justiça não só carece de fundamentação adequada, mas também ignora as provas que demonstram a hipossuficiência do Agravante.” Defende a presença dos pressupostos para antecipação de tutela recursal, destacando que o periculum in mora consiste no risco de cancelamento da distribuição do processo, pois não tem condições de proceder ao recolhimento das custas iniciais. Com esses argumentos, requer a antecipação de tutela recursal para que lhe sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita, o que pretende ver confirmado no julgamento de mérito. É o Relatório Decido. Considerando o objeto do recurso, está dispensado inicialmente o recolhimento preparo, na forma do art. 101, § 1o, do CPC. O referido dispositivo legal dispõe que nos recursos interpostos contra decisão ou sentença que indefere a gratuidade judiciária, "estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso." Consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos, puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça: CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPADOR. LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VALOR VULTOSO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção relativa pode ser afastada pelo magistrado quando encontrar, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2o e 3o). (...) (AgInt no REsp n. 2.126.791/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 29/11/2024.) Cumpre destacar que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de renda, patrimônio, profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pelo agravante. Na hipótese dos autos, em uma análise preliminar, tenho como inviável a concessão do benefício, à luz da jurisprudência emanada desta egrégia Corte de Justiça, considerando as evidências de situação patrimonial e de renda incompatíveis com as alegações sustentadas pelo recorrente, aliadas à resistência em proceder a juntada de documentos para comprovação da situação de hipossuficiência. Destaco que a alegação de que o agravante depende apenas de Benefício de Prestação Continuada é incongruente com as demais informações que constam do processo, e com as próprias alegações sustentadas pelo recorrente, pois na petição inicial se qualificou como autônomo, enquanto na peça de interposição do recurso afirma que trabalha em área rural de difícil acesso. Leva-se em conta, ainda, que o objeto do processo originário evidencia capacidade financeira incompatível com alegação de dependência de benefício social, pois cuida-se de ação obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório envolvendo a aquisição de sala comercial pelo agravante, sendo que documento de ID 210363735 denota que o recorrente teria realizado pagamento inicial a vista, no valor de R$4 6.000,00 (quarenta e seis mil reais). Ademais, o juízo de origem realizou consulta ao SISBAJUD, identificando contas em nome do agravante em 6 (seis) instituições financeiras (ID 211810399) e, apesar das diversas oportunidades para juntada de extratos bancários e declaração de imposto de renda, o agravante não atendeu à determinação judicial. Quanto aos documentos requisitados pelo Juízo de origem, se limitou a juntar um único extrato da Caixa Econômica Federal, que também revela inconsistência da alegação de que o recorrente sobrevive de benefício assistencial, já que consta o lançamento de diversos créditos de origem não especificada (ID 214483200). Nesse contexto, considerando a capacidade financeira evidenciada pelo objeto da ação, as incongruências na indicação de qualificação profissional, aliadas à resistência do agravante em juntar aos autos documentos passíveis de comprovar a alegada situação de hipossuficiência financeira, revela-se inviável a concessão da gratuidade e judiciária. Destaco, por fim, que não consta dos autos mínima comprovação passível de dar suporte à alegação de que seria impossível apresentar extratos bancários e declaração de imposto de renda, por estar o recorrente laborando em área rural de difícil acesso, tratando-se de argumento inverossímil, considerando que a primeira determinação de juntada dos documentos foi exarada nos autos de origem em 20 de setembro de 2024 (ID 211810399). Assim, as evidências de capacidade econômica apuradas nos autos e a falta de cooperação do agravante em proceder à correta instrução do pedido, não se coadunam com a alegada situação de hipossuficiência financeira. Consoante já assinalado, os auspícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência, o que não se constata na hipótese em apreço. Feitas essas necessárias ressalvas, indefiro a gratuidade judiciária. Ante ao que dispõe o art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, promova o agravante, no prazo de 10 (dez) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem manifestação da parte, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator